Tribunal: TJSP
Processo: 2224606-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação cautelar com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente – Deferimento de liminar de arresto de valores dos réus e de processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, com a citação dos seus sócios – Prova documental carreada com a petição inicial que, prima facie, autoriza a concessão da liminar, uma vez que os réus não possuem credenciamento

Ementa:
Ação cautelar com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente – Deferimento de liminar de arresto de valores dos réus e de processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, com a citação dos seus sócios – Prova documental carreada com a petição inicial que, prima facie, autoriza a concessão da liminar, uma vez que os réus não possuem credenciamento junto à CVM para atuarem no mercado de capitais – Manutenção – Razões recursais que não desautorizam a decisão recorrida – Este recurso, ademais, não é o palco em que se solucionará em definitivo a controvérsia – Manutenção da provisoriedade da decisão de origem – Recurso desprovido.